Tribunal: CARF
Processo: 13855.721497/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721497/2018-21
ACÓRDÃO
2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALDUINA GRUBERT PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VENDA DE BOVINOS SEM COMPROVAÇÃO
EFETIVA.
São tributáveis os valores associados a venda de bovinos fictícia, amparada
apenas em documentação formal, e dissociada da efetiva entrega de
animais para abate ao frigorífico, em prática conhecida como venda de
“boi papel”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de conversão em diligência e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra BALDUÍNA GRUBERT PEREIRA foi lavrado Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF do Exercício 2017, Ano-Calendário 2016 referente à
seguinte infração:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA Omissão de rendimentos caracterizada por valor creditado em
conta de depósito , mantida em instituição financeira, em relação aos quais a
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessa operação, conforme Termo
de Verificação Fiscal em anexo, parte integrante deste Auto de Infração.
Multa (%)150,00
A ação fiscal foi motivada pelo fato de Balduína Grubert Pereira manter conta
bancária conjunta com seu cônjuge Miltro Rodrigues Pereira - CPF 039.358.501-82.
Constatado que o depósito bancário realizado na conta conjunta no 0001324-2,
Agência 5071, do Banco Bradesco, no valor de R$ 1.032.229,80, no dia 21/09/2016, através de
Transferência Eletrônica de Fundos (TED), documento no 0716566, não era proveniente da
atividade rural da contribuinte em conjunto com seu cônjuge, mas de outra renda, a Sra. Balduína
Grubert Pereira foi intimada a justificar a origem do depósito, na situação, comprovar a sua
natureza, eis que o valor era proveniente do Grupo JBS.
A impugnação foi apresentada às fls. 417/438.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
3
A 9a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2017
DELAÇÃO PREMIADA. RESCISÃO DO ACORDO DE DELAÇÃO.
LEGITIMIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS. DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
Os depoimentos em delação premiada não são provas em si mesmo, mas apenas
informações dos fatos a serem investigados pela autoridade fiscal.
A rescisão do acordo de delação premiada não, necessariamente, afasta os fatos
já informados pelo delator.
Em razão do princípio da legitimidade dos registros, a contabilidade deve
representar a expressão da realidade, e não ser uma menção inverídica dos fatos
contábeis.
Diligência e/ou perícia visam esclarecer elementos do processo nos casos que
aqueles não são suficientes para as análises e conclusões do julgador.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2019, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento,
reiterando os termos de sua impugnação, assim resumida na decisão de piso:
DAS QUESTÕES INICIAIS A impugnante, depois de narrar os fatos relacionados à
autuação fiscal, fez os seguintes questionamentos:
Por que teria recebido propina do JBS considerando que ela, a impugnante, e seu
marido não fazem parte de qualquer núcleo político relacionado ao Governador
Reinaldo Azambuja da Silva?
O dinheiro que o marido teria recebido em suas contas foi parar nas mãos do
Governador Reinaldo Azambuja da Silva?
Comenta que o fiscal esqueceu que o colaborador pode mentir ou distorcer os
fatos descritos com o objetivo único de obter os benefícios legais inerentes à
colaboração premiada prevista na Lei no 12.850, de 2013.
Fala que o delator deve apresentar algum dos resultados dos incisos I a V do
artigo 4o da referida Lei no 12.850/2013, todavia, com a necessidade de provar o
alegado, conforme prevê § 16 do também artigo 4o.
Ressalta que o colaborador, em questão, teria mentido, porque foi pedido, pela
Procuradoria Geral da República PGR, a rescisão de seu Termo de Colaboração
Premiada.
Entende que a autoridade fiscal tomou os fatos narrados pelo colaborador como
verdadeiros em desconsideração da documentação e explicações por ela, a
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
4
impugnante, prestadas, e, mais, a autuação se deu sem a comprovação que se faz
necessária para o caso.
Diz que o prestígio da "Lava-Jato" é resultado de inúmeras evidências que foram
obtidas pelos investigadores, mas que não é o caso do presente, porque não há
provas e há desconexão entre o descrito na autuação e a realidade fática ocorrida.
A impugnante fala que a fiscalização desconhece a situação fática e legal,
trazendo, como exemplo, o pedido fiscal para a apresentação do Conhecimento
de Transporte.
Conforme a defesa, o Conhecimento de Transporte (CTe) é apenas emitido por
quem exerce atividade de transporte (prestação de serviços a terceiros), e não
por produtores rurais ou frigoríficos, vez que estes não exercem tal atividade, e
tampouco estão inscritos como transportadores no CNPJ e no cadastro de
contribuintes do Estado do Mato Grosso do Sul MS.
Acrescenta que, em se tratando de segmento no qual o frigorífico sempre é o
responsável pelo embarque dos animais, e mesmo que efetuasse o transporte,
não seria ainda exigível o Conhecimento de Transporte (CTe).
Conclui a impugnante que não era possível apresentar o CTe, porque ele não
existe, tendo em vista que não houve a prestação de serviço de transporte
intermunicipal, por ela, seu marido, ou pelo frigorífico, e até mesmo porque
ninguém presta serviço para si.
Afirma que a verdade dos fatos é apenas uma:
O marido da impugnante auferiu rendimentos decorrentes de sua atividade rural,
haja vista ser produtor pecuário há mais de 40 anos e ter, no fim de 2016,
efetuado a venda, ao Frigorífico JBS, de gado bovino destinado ao abate, e
recebido os valores por transferência bancária diretamente da conta do
comprador para sua conta corrente pessoal em 21 de dezembro de 2016. Em vista
disso, na declaração de ajuste anual 2017 (ano-calendário 2016) deu os referidos
rendimentos à tributação como receita decorrente da atividade rural, nos termos
da legislação (Arts. 2o, II; 4o, 7o e 8o, todos da Lei no 8.023/90), tal como consta na
sua declaração de rendimentos.
DOS DOCUMENTOS FISCAIS Diz que durante a auditoria fiscal o seu marido
apresentou os documentos:
i) Notas Fiscais de Produtor (NFP’s) por ele expedidas; (ii) Guia de Trânsito Animal
(GTA) expedida junto à IAGRO/MS a fim de autorizar o trânsito dos animais
comercializados; (iii) NFe de entrada expedida pelo Frigorífico JBS, certificando
que recebeu os animais, pesou-os e os abateu, tudo conforme as NFPs por ele
expedidas de modo individualizado; e (iv) Extrato bancário comprovando o
recebimento da exata quantia descrita na NFe emitida pela JBS, efetuado por
meio de transferência bancária diretamente para a sua conta corrente.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
5
Entende que essa documentação, a teor da previsão do artigo 26, caput, do
Decreto no 7.574, de 2011, faz prova a seu favor quanto aos fatos nela
registrados, já que são documentos hábeis e próprios para tanto, considerando
que foram escriturados em observância às disposições legais (estaduais e federais
atinentes ao caso) relacionadas à venda, ao registro e à prestação da declaração
da operação com gado bovino por pessoa física.
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Ressalta que, em casos como nos quais se discute, o parágrafo único do art. 26,
acima, impõe como dever e incumbência da autoridade fiscal a prova da
inveracidade dos fatos registrados com observância das disposições legais
atinentes à escrituração.
Aduz, para a situação, que a questão é meramente fático-probatória, pois a
fiscalização desconsiderou o negócio jurídico dizendo que as provas por ela
colhidas estariam a comprovar a simulação do negócio. Indica os elementos
considerados pelo fiscal: (i) Afirmação feita em sede de colaboração premiada
(Termo de Colaboração Premiada no 16) pelo Sr. Wesley Mendonça Batista,
acionista e então Presidente da JBS, de que a operação de compra de gado não
existiu e que tal pagamento era “propina”; (ii) Parecer Técnico do MAPA de que
não houve abate de bovinos provenientes do contribuinte no período relativo à
nota fiscal (fls. 19 do TVF); e (iii) Falsidade do registro de que o gado bovino
adquirido do marido da impugnante era rastreado, tal como contido na NFe de
entrada emitida pelo JBS.
Por outra banda, a impugnante afirma que os documentos juntados pela
autoridade fiscal, no bojo do processo de fiscalização - Termo de Colaboração
Premiada no 16, Parecer do MAPA, e informação de gado rastreado na NFe de
entrada emitida pela JBS - não seriam suficientes a provar a inveracidade dos
fatos contidos na documentação anexada, e que cuja presunção de veracidade
milita a seu favor.
A impugnante também diz que se revela ilegal e desprovido de qualquer
fundamentação jurídica a utilização da colaboração premiada como elemento de
prova quanto aos fatos descritos no Termo de Acordo firmado.
Repete, consoante dispõe o artigo 4o, § 16, da Lei no 12.850, de 2/08/2013, que a
delação deve vir acompanhada de outros meios idôneos de prova que sejam
suficientes a corroborar o depoimento fornecido no Termo de Colaboração, sendo
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
6
vedada a condenação com sustentação apenas nos fatos informados pelo
colaborador.
Cita o AgRg no inquérito de no 1.093/DF em julgado no Superior Tribunal de
Justiça - STJ no sentido de que a natureza da colaboração premiada é de delatio
criminis e, portanto, consiste em mero recurso à formação da convicção da
acusação e não elemento de prova, sendo insuficiente para subsidiar, por si só, a
condenação de alguém.
No mesmo sentido reporta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -
STF, como assentado no julgamento da Ação Penal 465/DF.
Argumentando que colaboração premiada constitui em meio para obtenção de
prova, e não propriamente o meio de prova, afirma, para o caso em concreto, que
o Termo de Colaboração Premida não se presta, sob quaisquer fundamentos,
como prova da veracidade das supostas infrações relatadas no depoimento do
colaborador.
Assim, por consequência, no âmbito do processo administrativo, não pode a
autoridade fiscal adotar a colaboração como prova, pois, na esfera jurídica, que
lhe é própria, ela não possui essa natureza, nem a característica legal de elemento
probatório.
Lembra que a Procuradoria Geral da República, em petição de 26/02/2018, e
protocolada sob o no 8721/STF, requereu a rescisão definitiva dos Acordos de
Colaboração.
Alega que a documentação acostada comprova que efetivamente ocorreu a venda
de gado bovino, para o JBS, decorrente da exploração da atividade rural de seu
marido.
Registra que os referidos documentos foram emitidos tal como determinam as
regras legais do Estado do Mato Grosso do Sul - MS, de maneira que eles fazem
prova em seu favor quanto à veracidade das informações neles contidas.
Quanto ao Parecer Técnico do MAPA, que foi utilizado pela fiscalização, diz que
ele está viciado, e é parcial.
Viciado, porquanto o colaborador, cujo depoimento está sendo empregado pelo
Fisco Federal como elemento de prova, afirmou ter havido o pagamento de
propinas a Auditores Fiscais Federais Agropecuários do Serviço de Inspeção
Federal - SIF para que não efetuassem suas fiscalizações.
A impugnante ainda comentou que o colaborador teria afirmado que o SIF do
MAPA não possui quadro “sequer próximo do que seria suficiente para que os
horários de funcionamento dos abatedouros frigoríficos tivessem cobertura
integral de inspeção federal”.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
7
Então, não havia uma fiscalização permanente e integral de todos os abates e
embarques realizados pelas plantas frigoríficas, segundo o documento de
colaboração.
Falando que a jornada de trabalho dos Auditores Agropecuários é restrita, em
comparação com os horários de funcionamento das unidades frigoríficas, a defesa
conclui que o Parecer Técnico do MAPA é parcial e não seria prova cabal de que
não houve o abate de animais vendidos pelo Sr. Miltro Rodrigues Pereira ao JBS.
Também argumenta que o fato de o JBS fazer constar em sua nota fiscal de
entrada a informação de que o gado seria rastreado não torna inidônea a nota
fiscal de produtor emitida por seu marido, o Sr. Miltro, e nem significa falsidade
ideológica por parte dele.
Quando muito, segundo a defesa, comprovaria que o JBS teria emitido nota fiscal
de entrada ideologicamente falsa em relação às características dos animais
adquiridos, e não, propriamente, em relação à ocorrência da operação de compra
nela documentada.
Comenta que a falsidade em relação às características dos animais somente
aproveita o JBS, vez que, ao ser documentada a entrada de “animais rastreados”,
quando eles efetivamente não o são, o frigorífico frauda o sistema de controle de
rastreabilidade de animais, e, com isso, maximiza o seu lucro de forma indevida.
Sendo pago ao vendedor o valor de gado não-rastreado, que é mais barato, e
documentando em nota fiscal de entrada que se trata de gado rastreado, além de
benefícios fiscais diversos, o JBS ainda viabiliza a exportação da carne bovina à
margem do sistema de controle e com um custo muito menor.
Aduz que o seu marido não tem qualquer tipo de controle ou interferência sobre
a nota fiscal de entrada por parte do frigorífico adquirente, e ainda que a nota
fiscal de produtor foi emitida de modo preciso, sendo ideologicamente
verdadeira.
Também diz que a imensa maioria dos animais abatidos, como se rastreado fosse,
origina-se de propriedades não listadas no SISBOV, conforme se verifica no Doc 06
e no Parecer Técnico do MAPA.
Conclui que a indicação dos animais adquiridos na NFe de entrada emitida pelo
JBS nada significa para atestar, ou não, a ocorrência da operação de venda de
gado bovino realizada pelo marido da contribuinte a esse frigorífico.
DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS DO MARIDO DA IMPUGNANTE Embora dizendo
que é uma incumbência da fiscalização, mas não vista no procedimento,
demonstrar a inveracidade dos fatos descritos nos documentos fiscais emitidos e
escriturados nos termos da lei, a impugnante anexa outros que entende que
corroboram com o que vinha relatando desde o início, no sentido de que a
documentação fiscal (notas fiscais, e-GTA) encaminhada é verdadeira e a
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
8
operação de venda de gado bovino efetivamente ocorreu, daí o recebimento do
pagamento (receita da atividade rural).
Cita as NFPs, juntadas às fls. 479/583, das diversas operações de venda de gado
praticadas pelo seu marido, e que revelam o mesmo procedimento, qual seja, de
constar no corpo das notas fiscais (campo informações complementares) o
número da e-GTA emitida, e a informação de "transportador desconhecido no
momento de emissão da nota", tal como nas notas fiscais de produtor que
acobertaram a venda de gado ao JBS.
A impugnante também comenta que na maioria das situações contrata-se o frete
de momento na região, conforme a disponibilidade, a localização dos
transportadores e a propriedade onde os animais serão embarcados.
Dada às Notas Fiscais de Produtor, fala que se pode notar que não se fez o
rastreamento do gado, porque a propriedade de seu marido não está no SISBOV
como apta a tal procedimento, conforme a lista de propriedades registradas (Doc.
06).
A impugnante acresce que, em setembro de 2017, a propriedade do marido foi
vistoriada pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO/MS
a fim de efetuar a contagem do rebanho.
Conforme o Termo de Vistoria e Contagem de Rebanho Bovino / Bubalino (Doc 8
e 9), identificaram-se animais no pasto na quantidade que corresponde
exatamente do registrado no SANIAGRO.
Diz que se tivesse ocorrido a operação boi de papel, como dito pelo fiscal, existiria
na propriedade um número maior de animais do que o efetivamente contado.
Considerando que na pastagem continha uma quantidade de animais igual ao
registrado, tem que está claro que não houve “venda de papel” como faz crer o
fiscal, mas as efetivas operações de saída dos animais, tal como descrito nas notas
fiscais.
Reporta ao Extrato de Produtor do SANIAGRO (Doc. 10), onde se verifica a
evolução nas operações de entrada e de saída de animais, e se percebe que todas
as operações estavam acobertadas tanto pela e-GTA como pelas respectivas notas
fiscais de produtor.
A impugnante junta o Termo de Colaboração de no 19 (Docs. 04 e 05) que impõe
dúvida em relação ao Parecer Técnico do MAPA, uma vez que nem todas as
operações de abate ocorridas nas unidades frigoríficas, em particular para qual se
destinou os animais vendidos pelo marido, são efetiva e integralmente
fiscalizadas.
Para confirmar o fato, requer diligência junto à SFA/MS/MAPA de modo que
sejam respondidos os quesitos formulados, os quais estão em tópico próprio da
defesa.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
9
Em relação à informação de gado rastreado na NFe de entrada emitida pelo JBS, a
impugnante remete, novamente, à lista de propriedades registradas no SISBOV
aptas à rastreabilidade (Doc. 06), e na qual a propriedade do marido não consta
do cadastro.
Faz uma comparação das propriedades constantes da referida listagem com
aquelas indicadas na “escala de abates” elaborada pelo JBS, e entregues pela
SFA/MS/MAPA, juntamente com o Parecer Técnico, para ressaltar que os animais
abatidos por esse frigorífico não se originaram de propriedades registradas no
SISBOV.
Conclui que o JBS adquire animais não-rastreados, mas os registra no seu sistema
como se fossem, fraudando, com isso, o sistema de rastreabilidade.
Indica algumas propriedades do rol da "escala de abate" do frigorífico JBS,
entregues pela SFA/MS/MAPA, e que foram consideradas como de gados
rastreados, mas que não constam das registradas no SISBOV:
Assim, e se valendo da mesma ponderação da fiscalização, a impugnante,
ironicamente, conclui que todos os "documentos seriam ideologicamente falsos",
e que todas as operações efetivamente não ocorreram, e não se coadunam com a
realidade fática.
Por fim, a impugnante coloca em dúvida as informações e os documentos do JBS
dizendo que eles não condizem com a realidade.
Em razão dos documentos indicados em defesa, a impugnante conclui que a
operação de venda que foi realizada por seu marido junto ao frigorífico JBS
ocorreu dentro da normalidade, da praxe e das regras legais atinentes ao caso.
DAS NECESSÁRIAS DILIGÊNCIAS A impugnante reporta ao artigo 35 do Decreto
7.574, de 2011, que trata da prerrogativa da autoridade julgadora de determinar
a realização de diligência e/ou perícia com o objetivo de produção probatória
necessária para a apreciação da matéria, sendo isso possível de ofício ou a pedido
da defesa.
Também destaca os quesitos para a realização de diligências e/ou perícias, nos
termos do artigo 36, caput, do referido Decreto, e, considerando que o tema que
está em litígio é exclusivamente fático-probatório, requer: (1) oficie-se ao
Superintendente Federal de Agricultura em MS – SFA/MS, vinculado ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, a fim de que este responda aos
quesitos indicados adiante, considerando que o elemento de prova no qual a
autoridade autuante se fiou para lavrar a autuação é exatamente um parecer
técnico encaminhado pelo referido órgão/autoridade; (2) oficie-se ao
Superintendente de Administração Tributária da SEFAZ/MS (SAT/SEFAZ/MS), a fim
de que, em resposta aos quesitos abaixo indicados, preste informações nestes
autos necessárias à comprovação da correição e legitimidade da documentação
fiscal expedida pelo impugnante; (3) oficie-se ao Diretor Presidente da IAGRO/MS,
a fim de que, em resposta aos quesitos abaixo indicados, preste informações
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
10
nestes autos necessárias à demonstração da correição e legitimidade da
documentação sanitária expedida pelo impugnante.
Expondo que as diligências se justificam, porque servirão de provas para
corroborar a afirmação e os documentos anexados em defesa no sentido de que a
operação de compra e de venda de gado com o frigorífico JBS ocorreu e que foi
realizada de forma normal, a impugnante enumera as questões a serem
respondidas: (1) Quesitos a serem respondidos pela SFA/MS/MAPA: (i)
Considerando que a papeleta de inspeção ante-mortem atesta a inspeção de
bovinos até às 18h00 de cada dia, como são tratados os casos de desembarque
após este horário? (ii) Há profissionais AFFA disponíveis para fazer a inspeção
integral e individualizada de todos os animais que são abatidos no Estado de MS?
(iii) Qual o horário de trabalho efetivo dos AFFA que realizam a inspeção /
fiscalização junto ao JBS/SIF 1662? Quanto a este, além da resposta, encaminhar o
documento que comprove o período de trabalho, inclusive finais de semana.
2) Quesitos a serem respondidos pelo SAT/SEFAZ/MS: (i) Analisando as notas
fiscais de produtor e a nota fiscal de entrada emitida pela JBS, é possível verificar
a existência de alguma irregularidade na sua emissão? Solicita se, desde já, que
sejam aferidas junto ao sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas da
SEFAZ/MS e anexado a estes autos a informação sobre a (in)validade destas notas.
(ii) É obrigado, por lei, que na NFP conste a identificação precisa do
transportador? (iii) Considerando a operação realizada pelo marido da
impugnante, há nela qualquer tipo de irregularidade? A operação ocorreu em
desconformidade com a normalidade das operações com gado documentadas
perante a SEFAZ/MS e tal como se realiza no mercado sul-mato-grossense?
(iv) O produtor que vende gado para Frigorífico é obrigado a emitir o documento
denominado “conhecimento de transporte”? O que é exatamente este
documento e quem é obrigado a emiti-lo? E o frigorífico quando responsável pelo
transporte (FOB) é obrigado a emitir este documento ou outro? Qual a legislação
específica a respeito e o que ela impõe? (3) IAGRO/MS: (i) Na data da emissão da
e-GTA, o produtor rural possuía estoque registrado junto a IAGRO suficiente para
a operação realizada, assim considerado o número de animais, era e sexo? (ii) Foi
constatada alguma irregularidade, por parte da IAGRO, na emissão das e GTAS
pelo impugnante? (iii) Considerando que na data 12 de setembro de 2017 foi feita
a contagem de estoque na propriedade da impugnante, foi possível constatar
sobra de animais no pasto / estoque em comparação com o Extrato da IAGRO?
Qual foi essa quantidade? Qual a conclusão possível de se extrair quando no pasto
há mais animais do que registrado no SANIAGRO? (iv) A autoridade fiscal federal
afirma, no item 6.4 do TVF (“Boi de Papel”), que o controle sanitário é passível de
ser fraudado. Assim, questiona-se se a IAGRO detectou no caso da impugnante
qualquer tipo de fraude que lhe possa ser imputado?

É o relatório
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
11

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a seguinte infração:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Em sede preliminar a recorrente pede a realização de diligência com a expedição de
ofícios ao Superintendente Federal de Agricultura em MS – SFA/MS, ao Superintendente de
Administração Tributária da SEFAZ/MS (SAT/SEFAZ/MS) e ao Diretor Presidente da IAGRO/MS para
que fossem respondidos quesitos que fórmula e que no seu entendimento comprovariam seus
argumentos.
A decisão de piso indeferiu o pedido com os seguintes fundamentos:
A impugnante, com fulcro no artigo 35 e 36 do Decreto no 7.574, de 2011, requer
diligência, junto à SFA/MS/MAPA, à SAT/SEFAZ/MS, e à IAGRO/MS, de modo que
a verdade, por ela afirmada, seja descoberta.
Acontece que diligências visam esclarecer elementos constantes dos autos nos
casos nos quais aqueles não são suficientes para as análises e para conclusões do
julgador, de acordo com o que se verifica no artigo 18 do Decreto no 70.235, de
1972, e no artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias , impraticáveis indeferindo as que considerar
prescindíveis ou , observando o disposto no art. 28, in fine. (g.n.)
Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando
entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada . (g.n.)
No caso, e como já falado no presente Acórdão, já foi realizada diligência, quando
do procedimento de fiscalização, junto à Superintendência Federal de Agricultura
em Mato Grosso do Sul - SFA/MS, de acordo com o Ofício no 01/2018-RFB.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
12
E, como também já comentado, os documentos fiscais do Sr. Miltro não são
confiáveis para outra conclusão, se não aquela do Perecer Técnico no
001/SFA/MS/2018.
Ainda foi falado que somente vistoria na propriedade rural do Sr. Miltro à época
da suposta venda de gados bovinos ao JBS é que poderia servir de elemento de
prova a favor da contribuinte, porquanto os documentos fiscais desse senhor não
são a melhor fonte.
Os documentos fiscais do Sr. Miltro Rodrigues Pereira não condizem com a
verdade, portanto, é inócuo diligenciar para verificar as suas regularidades ou os
registros de estoque de animais quando da comentada e suposta operação de
venda de gados para o JBS.
Em suma, elementos existem para as conclusões deste julgador, conforme se viu
neste Acórdão, e, sabendo que os documentos do Sr. Miltro são regulares
somente na aparência, conclui-se por ser desnecessária a diligência solicitada.
Nessas considerações, fica indeferido o pedido de diligência com fulcro no artigo
18 do Decreto no 70.235, de 1972, e no artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Na merece reparo a decisão de piso.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência, a
jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca
pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não deve ser
deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que
se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
13
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Assim, a preliminar deve ser rejeitada.
Quanto ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto em parte a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnante questiona a utilização, pela fiscalização, do depoimento do Sr.
Wesley Mendonça Batista no Termo de Colaboração Premiada no 16, em especial,
em seu Anexo de no 21, que trata de repasses de valores do Grupo JBS para o
grupo político do atual governador do Mato Grosso do Sul, o Sr. Reinaldo
Azambuja.
Basicamente o questionamento diz respeito ao comentário, da impugnante, de
que a delação, de acordo com o que dispõe o art. 4o, § 16, da Lei no 12.850, de
02/08/2013, deve vir acompanhada de meios idôneos de prova, mas que não
seria o caso dessa delação.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
14
No entanto, este julgador não pensa assim, pois os elementos colhidos pela
fiscalização, em relação ao referido Termo de Colaboração Premiada, não foram
em si provas para as conclusões fiscais.
O depoimento de Wesley Mendonça Batista serviu para que a fiscalização
conhecesse de possível repasse do valor de R$ 1.032.229,80 do Grupo JBS para o
marido da contribuinte, Sr. Miltro Rodrigues Pereira, mas não para que aquela
firmasse verdade absoluta quanto à questão, ou quanto às demais informações
contidas na delação premiada.
Tanto foi assim que, no item 31 em diante do Termo de Verificação Fiscal, a
auditoria fiscal realizou um trabalho de investigação para verificar como se deu o
repasse.
A hipótese passou de longe de a fiscalização ter considerado como verdade
absoluta os depoimentos do Sr. Wesley Mendonça Batista, como se vê no item 31
do TVF:
30. Informou ainda que o Termo de Colaboração no 16, firmado por Wesley
Mendonça Batista, presidente da JBS, bem como seu Anexo 21, revelou o repasse
de R$ 1.032.229,80 em "propinas" para ao grupo do governador do Mato Grosso
do Sul, Reinaldo Azambuja, operacionalizada através da emissão de notas fiscal
falsas de compra de gado para a JBS por Miltro Rodrigues Pereira.
31. Miltro Rodrigues Pereira era intimado então a confirmar totalmente,
confirmar parcialmente ou desautorizar a versão descrita. Em qualquer situação o
contribuinte era intimado a apresentar documentação que comprovasse o que
alegara.
Logo, a impugnante pode até questionar que o delator tenha faltado com a
verdade, mas não pode falar que o Fisco Federal não se incumbiu de ir em sua
busca.
Então, a notícia de que a Procuradoria Geral da República - PGR requereu a
rescisão do Termo de Colaboração do Sr. Wesley M. Batista em nada interfere no
presente processo administrativo, não apenas porque a fiscalização foi em busca
da verdade, mas porque o julgamento judicial não altera o administrativo, salvo se
está em discussão o mesmo objeto, mesmo pedido, em ambas as esferas, que não
é o caso.
No mais, o pedido de rescisão, feito pela PGR, não tem a ver com o fato de o
depoente, o Sr. Wesley Mendonça Batista, ter ou não mentido quanto aos fatos
apresentados em sua delação premiada, mas sim em razão de que esse senhor
teria omitido outros ilícitos, e que teria praticado, após o Acordo, o crime de
insider trading (utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda
não divulgada ao mercado, que seja capaz de propiciar, para si ou para outrem,
vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de
valores mobiliários), conforme consta da Petição no 7003, de 17/05/2018, da
Procuradora-Geral Raquel Elias Ferreira Dodge.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
15
E, além de já ter sido dito que a fiscalização da Receita Federal do Brasil foi em
busca da verdade material quanto aos fatos narrados na delação do Sr. Wesley
Batista, ainda deve ficar registrado que não há notícia de que os fatos
apresentados são inverídicos, mas apenas notícia do descumprimento do que
teria sido acordado, conforme se percebe à fl. 25 da também Petição da
Procuradora-Geral Raquel Elias Ferreira Dodge:
Neste caso concreto, foram muitos os fatos e provas de ilícitos trazidos ao MPF
por Wesley Batista e Francisco de Assis durante a colaboração premiada. Todavia,
esta colaboração não diminuiu a relevância dos sucessivos descumprimentos
contratuais pelos colaboradores, acima descritos.
Em síntese, consoante os trechos da Petição, cujo conteúdo está disponível na
internet, é notório o descumprimento do Acordo pelo Sr. Wesley M. Batista, mas
com os fatos ainda firmes, e com investigação pelo Fisco Federal e por outros
órgãos de Estado.
Uma das investigações está relacionada à venda de animais para o abate no
frigorífico JBS, conforme os itens 29 e 32 do Termo de Verificação Fiscal - TVF
anexo ao Processo de no 13855.721188/2018-51, em nome do Sr. Miltro
Rodrigues Pereira, marido da contribuinte, que, juntamente com essa, deu origem
ao fato gerador aqui em discussão:
29. Foi então intimado a identificar os transportadores que teriam realizado a
operação de transporte do rebanho das propriedades rurais até o frigorífico,
apresentando os conhecimentos de transporte respectivo.
32. Em resposta recebida em 23/11/2017, o contribuinte informa que com relação
aos transportadores não tem conhecimento dos mesmos tendo em vista que a
retirada dos animais era de responsabilidade do frigorífico. Sendo assim também
não teria os conhecimentos de transporte relativos às notas fiscais.
Como se vê, o marido da contribuinte informou que a responsabilidade do
transporte dos animais era do frigorífico, e, em razão disso, era impossível a
apresentação dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTe) e a identificação
dos transportadores.
Agora, em defesa, através de advogado constituído, a contribuinte autuada
comenta que a fiscalização desconhece a situação fática e legal no que tange ao
transporte de animais para o abate, uma vez que o CTe é só emitido por quem
exerce atividade de transporte (prestação de serviços a terceiros), e não por
produtores rurais e frigoríficos.
De fato, como expõe a impugnante, o prestador de serviços de transporte é quem
emite o CTe, de acordo com o Ajuste do Sistema Nacional Integrado de
Informações Econômico-Fiscais - SINIEF no 09, de 25 de outubro de 2007, e suas
alterações, e que instituiu o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe e o
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE,
observando convênios dos ICMS dos Estados da Federação.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
16
Todavia, não se percebe que a fiscalização tenha se pronunciado quanto ao
responsável pelo transporte, ou que o marido da contribuinte autuada tinha,
necessariamente, que apresentar CTe de emissão própria, mas se percebe apenas
um pedido de identificação dos transportadores.
Esse pedido teve como intuito de a fiscalização verificar a efetiva venda e entrega
de gados bovinos ao Grupo JBS, e não para exigir um documento cuja emissão não
é de responsabilidade do produtor rural ou do frigorífico.
Isso pode ser confirmado nas intimações feitas ao marido da contribuinte.
Termo de Início de Diligência e Intimação 01, às fls. 274/277, do processo no
13855.721188/2018-51, em nome do Sr. Miltro Rodrigues Pereira: (...)
3) Na hipótese de o Sujeito Passivo/Contribuinte ora intimado desautorizar a
versão descrita no tópico II - Do Contexto, apresentada por Wesley Mendonça
Batista, então presidente da JBS, fica o mesmo intimado a refutar estes fatos
comprovando, de forma cabal, a efetiva venda e entrega de gado bovino ao grupo
J&F/JBS, mediante a apresentação dos elementos a seguir indicados :
a) Notas Fiscais de Produtor Rural referente à nota fiscal listada no tópico II - Do
Contexto;
b) Guia de Trânsito Animal - GTA que tenham como destino frigoríficos do grupo
J&F/JBS, referentes à nota fiscal listada no tópico II - Do Contexto.
Termo de Intimação no 02, às fls. 306/3308: (...)
INTIMO o contribuinte a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos
abaixo relacionados:
1) Apresentar a identificação dos transportadores que realizaram a operação de
transporte do rebanho das propriedades rurais até o frigorífico; 2) Apresentar os
conhecimentos de transporte relativos a operação de transporte do rebanho das
propriedades rurais até o frigorífico; 3) Considerando a condição de gado
rastreado, apresentar o Cadastro do Produtor e das Propriedades no sistema
SISBOV – Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos
bem como a identificação individual dos animais vendidos e transportados na
operação objeto das notas fiscais apresentadas; 4) Informar qual a certificadora
credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
responsável pela certificação das propriedades de origem dos animais vendidos à
JBS S/A.
Como se percebe, a intenção não foi de exigir um documento cuja emissão não é
de responsabilidade do produtor rural ou do frigorífico, mas sim saber da efetiva
entrega do rebanho ao comprador, ao Grupo JBS.
Na situação, a defesa aduz que a comercialização teria sido na modalidade FOB -
Free On Board, na qual o vendedor não é o responsável pelo transporte da
mercadoria, mas sim o comprador, que assume o custo e o risco pelo transporte.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
17
Nesse caso, o transportador é contratado pelo comprador, ou este, através de
frota própria, é quem realiza o transporte da mercadoria, e, nesta hipótese, fica
dispensado de emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe.
Acontece que o marido da contribuinte apenas informou que a retirada dos
animais teria sido por conta do frigorífico, mas sem informar se foi através de
frota própria ou por conta de terceiros, numa clara imprecisão do realmente
ocorrido.
Aí, portanto, está a dúvida, quem é que transportou, e se transportou.
DOS DOCUMENTOS FISCAIS A impugnante fala que a documentação abaixo,
apresentada à fiscalização, estaria a comprovar a venda de gado bovino ao Grupo
JBS, e que aquela não se incumbiu de seu dever de provar a inveracidade dos
fatos registrados na escrituração contábil do marido.
i) Notas Fiscais de Produtor (NFP’s) por ele expedidas; (ii) Guia de Trânsito Animal
(GTA) expedida junto à IAGRO/MS a fim de autorizar o trânsito dos animais
comercializados; (iii) NFe de entrada expedida pelo Frigorífico JBS, certificando
que recebeu os animais, pesou-os e os abateu, tudo conforme as NFPs por ele
expedidas de modo individualizado; e (iv) Extrato bancário comprovando o
recebimento da exata quantia descrita na NFe emitida pelo JBS, efetuado por
meio de transferência bancária diretamente para a conta corrente.
A escrituração do livro caixa, conforme o art. 18 da Lei no 9.250/1995, que trata
dos registros contábeis das pessoas físicas que exploram atividades rurais, para
ser aceita, deve ser comprovada por documentos hábeis, de acordo com o caput
do artigo 26 do Decreto no 7.574/2011, e com o caput do artigo 226 do Código
Civil de 2002 (Lei no 10.406/2002).
Por sua vez, com fundamento nos parágrafos únicos dos referidos artigos, os
quais com o mesmo conteúdo, pode ficar demonstrado que os documentos que
respaldam a escrituração não condizem com a realidade, e, com isso, os registros
seriam inválidos.
Decreto no 7.574, de 29/09/2011:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Código Civil de 2002 (Lei no 10.406, de 10/01/2002):
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
18
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos
em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos
especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos
lançamentos.
A hipótese seria de aplicação do princípio “da legitimidade dos registros
contábeis”, que é no sentido de que a escrituração contábil deve corresponder à
expressão da realidade, e não ser uma menção inverídica dos fatos contábeis.
No caso em concreto, a fiscalização entendeu que a nota fiscal de entrada,
emitida pelo JBS, de gado bovino de origem do marido da contribuinte, o Sr.
Miltro R. Pereira, seria inverídica, e, em razão disso, afirmou que a operação não
teria ocorrido.
Os argumentos fiscais estão assentados no Ofício de no 48/2018/SFA-MS, à fl.
260, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, que reporta
ao Parecer Técnico 001/SFA/MS/2018 e à Planilha de Abate do estabelecimento
SIF 1662.
O citado Parecer informa que foram analisados os documentos de abate do
frigorífico JBS S/A - SIF 1662, em Campo Grande, no período de agosto a
dezembro de 2016, e onde se observa os seguintes registros:
1) A pesquisa foi realizada em relação aos fornecedores, do frigorífico JBS S/A - SIF
1662, indicados no Ofício no 01/2018 - RFB; 2) A pesquisa foi realizada
considerando a data de validade da Guia de Trânsito Animal - GTA mais um dia; 3)
Os documentos base para a verificação foram a Papeleta de Inspeção Ante-
Mortem, assinada e datada pelo veterinário oficial, contendo o número de lote,
quantidade, procedência e número do documento sanitário GTA, e a Escala de
Abate, confeccionada pelo próprio estabelecimento, contendo o número do lote,
quantidade, procedência, proprietário, além de outros dados; 4) Entre as datas de
21 de setembro a 10 de outubro de 2016, houve paralisação das atividades no
frigorífico JBS S/A - SIF 1662 em razão de férias coletivas, não havendo, pois,
abate; Conclusão: No período analisado, não foi constado registro de abate
realizado pelos fornecedores listados no Ofício no 01/2018 - RFB (3897685), anexo
I a X, no frigorífico JBS S/A - SIF 1662 em Campo Grande, MS.
Verifica-se, pois, diferentemente do que expõe a defesa, que a fiscalização
procurou demonstrar que os documentos fiscais do Sr. Miltro Rodrigues Pereira,
marido da contribuinte impugnante, não correspondem à realidade, e não
somente em razão da delação do Sr Wesley Batista, que não é prova em si
mesmo, mas com base em diligência junto ao MAPA.
Então, para a situação aqui em análise (operação de venda de gado bovino do Sr.
Miltro Rodrigues Pereira para o frigorífico do Grupo JBS), os fatos foram postos
em delação premiada, as investigações foram feitas pelas autoridades fiscais da
Receita Federal, restando, agora, verificar se os elementos apresentados em
defesa têm veracidade.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
19
Um dos elementos apresentados em defesa é no sentido de que o Parecer
Técnico do MAPA estaria viciado, porque o delator, o Sr. Wesley Mendonça
Batista, também teria dito que houve pagamento de propinas para que Auditores
Fiscais Federais Agropecuários não efetuassem as fiscalizações de praxe.
A impugnante também diz que o Parecer é parcial, porquanto as jornadas de
trabalho daqueles Auditores eram restritas, o que não seriam suficientes para a
cobertura integral das inspeções federais.
Vê-se, pois, que fatos foram apresentados em defesa, mas que não alteram as
conclusões fiscais, uma vez que um dos documentos base, para a elaboração do
comentado Parecer do MAPA, foi a Escala de Abate confeccionada pelo próprio
frigorífico do Grupo JBS.
Como acima grifado, o frigorífico SIF 1662, do Grupo JBS, é quem emitiu a Escala
de Abate, sendo que nessa não consta o abate de gados do marido da
contribuinte, logo, é difícil de entender que ocorreu a suposta comercialização de
bovinos.
Além de não constar o abate de gados do marido da contribuinte, ainda não
consta o abate de gados de outros fornecedores, citados no Ofício no 01/2018, às
fls. 256/258, conforme registrado pela fiscalização, e respondido no Parecer
Técnico 001/SFA/MS/2018.
Trechos do Ofício no 01/2018 - RFB:
No último dia 18 de maio de 2017, por decisão do Supremo Tribunal Federal,
foram tornadas públicas partes dos Acordos de Colaboração Premiada
homologados naquela instância judicial firmados entre diversos dirigentes do
grupo econômico J&F/JBS e o Ministério Público Federal - MPF, no âmbito dos
desdobramentos da conhecida Operação Lava Jato.
Os documentos disponibilizados pelo MPF, e em especial o Termo de Colaboração
no 16, firmado por Wesley Mendonça Batista, então presidente da JBS, bem como
seu Anexo 21, revelam o suposto repasse de pagamentos de propina para ao ex-
governador do Mato Grosso do Sul, André Puccineli, com a participação dos
operadores Ivanildo da Cunha Miranda e André Luiz Cance como executores de
ajustes para recebimento dessas "propinas", operacionalizada através de
pagamentos a terceiros. Dentre os valores indicados há pagamentos de
"propinas" através de compras fictícias de gado para abate de diversos
contribuintes pessoas físicas domiciliados no Mato Grosso do Sul . (g.n.) (...)
Tais contribuintes receberam valores oriundos da empresa JBS S/A . Os valores
foram resultantes de notas fiscais emitidas pela empresa, especificamente pela
filial localizada na Avenida Duque de Caxias, 7255, Vila Nova Campo Grande –
Campo Grande – MS, cujo SIF é o de número 1662 , e o CNPJ é o
02.916.265/0004-02.
Conclusão do Parecer Técnico 001/SFA/MS/2018:
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
20
No período analisado, não foi constado registro de abate realizado pelos
fornecedores listados no Ofício no 01/2018- RFB (3897685), anexo I a X, no
frigorífico JBS S/A - SIF 1662 em Campo Grande, MS .
Ora, não foi somente o Sr. Miltro Rodrigues Pereira que foi citado como
"fornecedor" em operações fictícias de venda de gados para o abate, outros
também.
Se é assim, não pode a defesa alegar que o referido Parecer não estaria a provar
nada, porquanto a narrativa do Sr. Wesley Mendonça Batista foi confirmada em
relação a outros "fornecedores", e não somente em relação ao Sr. Miltro.
Não há, pois, como negar os bois de papel, ou dizer que os animais foram para
outro frigorífico, etc, porque a verdade até pode ser escondida uma vez, mas não
várias.
A impugnante também argumenta que o Grupo JBS fraudava o controle de
rastreabilidade de animais bovinos para maximizar o lucro, e que seu marido não
tem controle ou interferência sobre a nota fiscal de entrada emitida por esse
Grupo.
De certo que o Sr. Miltro R. Pereira não tinha e não tem o controle sobre as notas
fiscais de entrada emitidas pelo Grupo JBS, mas a contribuinte não pode afirmar
que o JBS fraudava o sistema de controle de rastreabilidade dos animais para
maximizar o lucro, porque, diante dos elementos apresentados pela fiscalização, a
fraude não era na compra e na venda de gados e/ou de subprodutos com
rastreabilidade suspeita, mas, sim, na simulação da operação, pelo menos no que
diz respeito ao Sr. Miltro.
Verifica-se, até aqui, que a verdade pretendida pela impugnante, quanto à venda
de gados para o frigorífico do Grupo JBS, não foi alcançada, porque a nota fiscal
(NFe) emitida por esse frigorífico, as notas fiscais de produtor (NFPs), as Guias de
Trânsito Animal (e-GTA), e os recebimentos nada significam para contradizer o
Parecer Técnico do MAPA.
Resta analisar os demais argumentos da impugnante, e que estão no tópico, de
defesa, "Da validade dos documentos do marido da impugnante".
DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS (...)
A defesa cita as NFPs, juntadas às fls. 479/583, das diversas operações de vendas
de gado praticadas pelo seu marido, e que revelam o mesmo procedimento, qual
seja, constar no corpo das notas (campo informações complementares) o número
da e-GTA emitida, e a informação de "transportador desconhecido no momento
de emissão da nota", tal como nas notas fiscais de produtor que acobertaram a
venda de gado ao JBS.
Dentre essas notas fiscais de produtor, umas têm relação com a nota fiscal de no
42609 de entrada emitida pelo JBS, conforme discriminado no Anexo VI, à fl. 259.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
21
Como se vê, o Sr. Miltro Rodrigues Pereira, quando da emissão de suas notas
fiscais, registra transportador desconhecido, no entanto, isso não quer dizer que
todas as notas fiscais, por ele emitidas, seriam inverídicas.
A fiscalização procurou demonstrar que as notas fiscais relacionadas ao frigorífico
JBS eram fictícias, ainda com base no Parecer Técnico no 001/SFA/MS/2018, mas,
em momento algum, disse que as outras operações de venda de bovinos também
eram fictícias.
Uma coisa são as operações junto ao Grupo JBS, objeto de fiscalização, e outra
coisa são as demais operações, que podem, sim, ser verdadeiras.
Então, o fato de o Sr. Miltro Rodrigues Pereira realizar efetivamente vendas de
gado, nada prova a favor da contribuinte em relação à operação junto ao
frigorífico JBS, mesmo porque se nenhum rebanho existisse não seria possível
acobertar as operações fictícias.
Ainda não ajuda a contribuinte o fato de que, em setembro do ano de 2017, a
propriedade de seu marido foi vistoriada pela Agência Estadual de Defesa
Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO, quando foi constatada que a quantidade de
cabeças de gado era a mesma da registrada pelo SANIAGRO - Sistema de
Informação IAGRO.
Diga-se isso porque a vistoria realizada em 05 de setembro de 2017 não é
parâmetro para se confirmar a operação, junto ao frigorífico JBS, em 16 de
setembro de 2016, pois o período é de quase um ano para que se possa afirmar
que a operação não teria sido de boi de papel em razão da redução da quantidade
de cabeças de gado, que, supostamente, teriam ido para o abate naquele
frigorífico.
O Extrato de Produtor, juntado pela contribuinte, que registra a evolução
quantitativa do rebanho do Sr. Miltro Rodrigues Pereira, também não resolve a
questão, porque o referido extrato é com base nas Guias de Trânsito Animal
(GTA), mais especificamente com base nas GTA-S Web, as quais são preenchidas e
emitidas pelo próprio produtor, a partir da vigência do Decreto no 13.305, de
24/11/2011, do Governo do Mato Grosso do Sul.
Vale reportar ao Termo de Verificação Fiscal - TVF, que deixa claro que o controle
do estoque de animais é, essencialmente, realizado pelo próprio produtor rural:
72. Normalmente, o rebanho poderia ser controlado pela própria declaração de
ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, bem como durante o período
de vacinação da febre aftosa. No Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de
Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) faz o controle do estoque e emite a Guia
de Trânsito Animal (e-GTA) que é um dos documentos utilizados para a
contabilização do rebanho.
73. Ocorre que tal controle está passível de ser fraudado. A iniciar pelo ato de
apresentação de relação de animais vacinados, quando o produtor apresenta nota
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
22
fiscal de compra de vacinas. É possível que o produtor compre o número de
vacinas que quiser e apresente uma nota fiscal que não traduz a quantidade real
de gados.
74. O controle de nascimentos e mortes também é difícil de ser feito. Uma
maneira de aumentar o seu estoque é informar o nascimento de bezerros que
não ocorreram.
Depreende-se, pois, que a declaração de estoque de animais, que é prestada pelo
próprio produtor rural, com base em suas notas fiscais e suas Guias de Trânsito
Animal, depende, necessariamente, da conferência in loco, que, no caso do Mato
Grosso do Sul - MS, cabe à Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal
- IAGRO.
Logo, se à época da suposta venda de gados bovinos para o frigorífico JBS não
ocorreu vistoria por parte da IAGRO, somente os documentos fiscais do Sr. Miltro
é que poderiam confirmar tal venda, mas que, na situação, foram
desconsiderados pela fiscalização, uma vez que a veracidade desses documentos
não encontra suporte diante do Perecer Técnico no 001/SFA/MS/2018, o qual
concluiu não ter havido abate, em relação aos gados desse senhor, no frigorífico
JBS S/A - SIF 1662, em Campo Grande, MS.
Nessa perspectiva, já se pode afirmar que não é pertinente diligência junto aos
órgãos de controle de animais no Estado do Mato Grosso do Sul - MS,
considerando que os registros do Sr. Mitro não são confiáveis, e considerando que
o único documento de vistoria, emitido pela IAGRO, constante à fl. 483, e
apresentado em defesa, data de 05/09/2017, que é muito depois da suposta
operação de venda de gados para o frigorífico JBS.
Essa é a situação, os documentos fiscais do Sr. Miltro não são elementos de prova
a favor da contribuinte, não apenas em razão da delação do Sr. Wesley M. Batista,
mas, principalmente, em razão do Parecer Técnico 001/SFA/MS/2018, o que ainda
a Nota Fiscal emitida pelo frigorífico JBS é falsa, da compra ao transporte dos
animais.
A questão final a ser analisada é em relação à rastreabilidade dos animais, para a
qual a impugnante elabora tabela, à fl. 15 deste Acórdão, que indica alguns
produtores não registrados no Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de
Bovinos e Bubalinos - SISBOV, mas considerados pelo frigorífico JBS como sendo
registrados.
Como já tratado neste Acórdão, a fraude que se verifica não foi na compra e na
venda de gados e/ou subprodutos com rastreabilidade suspeita para maximizar os
lucros, mas, sim, na simulação de operação de vendas de gado do Sr. Miltro para
o frigorífico JBS.
Se, de fato, o JBS inseria informações inverídicas nos documentos fiscais, isso não
quer dizer que todas as operações não ocorreram, como, ironicamente,
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
23
argumenta a impugnante, pois, de certo, frigorífico não funciona sem gados para
o abate.
Mas quer dizer, vale frisar, que o JBS, além de fraudar o controle sanitário,
utilizava-se de boi de papel para pagamentos de operações simuladas, como a
que ocorreu em relação ao produtor rural Sr. Miltro Rodrigues Pereira.
Assim, a questão aventada de que o JBS fraudava o controle sanitário não retira a
credibilidade da fiscalização que aduz que essa empresa ainda fazia o uso,
juntamente com produtores rurais, de boi de papel para pagamento de propinas a
grupos políticos do MS, como se observa ao longo do Termo de Verificação Fiscal -
TVF:
14. (...) revelam o repasse de valores ao grupo político do atual governador do
Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a título de “propinas” decorrente de
incentivos fiscais recebidos pelo grupo JBS.
30. (...) revelou o repasse de R$ 1.032.229,80 em "propinas" para ao grupo do
governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, operacionalizada através
da emissão de notas fiscal falsas de compra de gado para a JBS por Miltro
Rodrigues Pereira (...) (g.n.)
49. O Grupo JBS, com investimentos relevantes no MS, passou então a pagar
propina aos grupos políticos ligados aos governadores (...)
53 (...) propinas na gestão de Reinaldo Azambuja, que foram pagas por meio de
notas fiscais sem contrapartida em bens ou serviços, sendo R$ 12.903.691,03
pagos através de notas falsas de compra de carne bovina emitidas contra a JBS
pela empresa Buriti Comércio de Carnes, e ainda R$ 15.497.109,40 por meio de
notas falsas de compra de gado bovino emitidas contra a JBS por pessoas
vinculadas ao grupo político de Reinaldo Azambuja, (...)
59. então presidente da JBS, bem como seu Anexo 21, revelou o suposto repasse
de pagamentos de propina através de compras fictícias de gado para abate de
diversos contribuintes pessoas físicas domiciliados no Mato Grosso do Sul . (...)
78. Resumidamente tem-se que o grupo JBS possui plantas industriais no Mato
Grosso do Sul. Tendo em vista a legislação estadual o grupo JBS foi beneficiado
através de benefícios fiscais. Estes benefícios fiscais por sua vez, ao invés de
gratuitos, eram onerosos, uma vez que implicavam o pagamento de propinas aos
gestores públicos do estado do Mato Grosso do Sul.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de conversão em diligência e negar provimento.

Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.229 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721497/2018-21
24

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 722
DF CARF MF
Original